Tribunal: TJDFT
Processo: 0745004-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP No 2.088.100/SP). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, 8o-A, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Constatadas a necessidade e a utilidade da demanda, além da adequação, resta configurado o interesse processual.

2. Em que pese o registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configurar, por si só, a negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, deve ser reconhecido que se trata de meio de cobrança extrajudicial que almeja o adimplemento da dívida, tratando-se de medida vedada, segundo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, à luz do qual o reconhecimento da prescrição obstaculiza tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial da dívida (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.).

3. Ressalvando-se o posicionamento anteriormente adotado, deve, portanto, ser julgada procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito vindicado extrajudicialmente, bem como para determinar a retirada do nome da consumidora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, ante a reconhecida impossibilidade de cobrança extrajudicial da dívida incontroversamente prescrita.

4. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa.

5. Consoante o disposto no art. 85, § 8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa.

6. A fim de observar a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, vem este Tribunal entendendo em algumas situações pela mitigação da norma contida no art. 85, § 8o-A do CPC. Precedentes.

7. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.